Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724542-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WILTON DA CONCEICAO GUIMARAES REQUERIDO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição autônoma em que se requer a concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta pelo impetrante WILTON DA CONCEICAO GUIMARAES, nos autos do mandado de segurança cível n. 0708540-04.2022.8.07.0018, em face da sentença exarada sob o ID. 38242007. Conforme decisão de ID. 37809783, foi deferido o pedido de concessão da eficácia suspensiva ao apelo, a qual transitou em julgado (certidão de ID. 38583698). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica, o recurso de apelação interposto pelo impetrante/peticionante já se encontra devidamente distribuído a esta relatoria (n. 0708540-04.2022.8.07.0018). Assim, prejudicado está o pedido da presente petição. Ainda, conforme certidão de ID. Num. 39536569, transcorreu o prazo legal para o requerido interpor recurso da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso. Dessa forma, julgo prejudicada a presente petição cível pela perda do objeto (art. 932, inciso III do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 18:53:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora